Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DIVERSA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VIA INADEQUADA. MATÉRIA AFIM AO INVENTÁRIO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Além da presunção de legitimidade da certidão pública, a Autora/Apelante não demonstrou fato constitutivo de seu direito para justificar a alteração em registro público, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Como há a pretensão de que o referido imóvel seja reconhecido como de exclusiva propriedade da Apelante, sob o argumento de que o bem foi adquirido em data anterior à celebração do casamento, a discussão deve ser intentada pela via judicial adequada, uma vez que a matéria diverge da pretensão de retificação de registro público.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.